Tribunal: TJSP
Processo: 2181260-15.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretendida cassação da pena de multa prevista no art. 265 do CPP. Admissibilidade. Impetrante que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso em sentido estrito. Ausência de prejuízo à defesa da ré visto que as contrarrazões foram efetivamente apresentadas, ainda que após à imposição da multa, e a ação penal resultou em absolvição. Não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretendida cassação da pena de multa prevista no art. 265 do CPP. Admissibilidade. Impetrante que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso em sentido estrito. Ausência de prejuízo à defesa da ré visto que as contrarrazões foram efetivamente apresentadas, ainda que após à imposição da multa, e a ação penal resultou em absolvição. Não evidenciada má-fé, desídia ou manifesta intenção de tumultuar o andamento do feito. Concessão da segurança, deferindo-se, ainda, o pleito de Justiça Gratuita.